Tribunal: TJPA
Processo: 0004744-18.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004744-18.2018.8.14.0042

APELANTE: DIMAS DE OLIVEIRA TAVARES

ADVOGADO DATIVO: MARIA DO SOCORRO RIBEIRO BAHIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0004744-18.2018.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Ponta de Pedras

APELANTE:
Dimas de Oliveira Tavares

ADVOGADO(A):

Maria do Socorro Ribeiro Bahia

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, bem como sua confissão nos autos, que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE.

PRETENSÃO IMPROCEDENTE
. Pena base aplicada bem abaixo do que deveria, em virtude das circunstâncias judiciais averiguadas em desfavor do apelante.
DETRAÇÃO DA PENA DEVERÁ SER PROCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Julgamento realizado aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Dimas de Oliveira Tavares,
através de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, presente à ID 14236761,
que, na data de 24.8.2018, por volta de 21h35, o réu foi preso em via pública por transportar 2(dois) tabletes de substância entorpecente conhecida como maconha. Na ocasião, o ora réu afirmou aos policiais que estava transportando a droga a pedido do cidadão conhecido como Alex, conhecido como Molequinho e receberia pelo serviço a quantia de R$100,00(cem reais).

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 14236770
,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, postula que a pena base seja imposta no mínimo permitido, dentro dos parâmetros que entende justos, reconhecendo, por conseguinte, a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em seu máximo permitido, procedendo a detração da pena e convertendo-se, posteriormente, a pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto, tão somente para que seja procedida a detração da pena do recorrente.

É o relatório.

À doura revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva encontra-se presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5185605, pág. 13
, que comprova que as 02 porções de erva seca apreendida com o recorrente era a substância entorpecente conhecida vulgarmente como MACONHA (173,50 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo
os policiais ANTÔNIO FÁBIO SILVA ARAÚJO e MAURÍCIO DOS SANTOS TRINDADE,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, mídia dos autos, que ao abordarem o denunciado, encontraram com o mesmo uma certa quantidade de material entorpecente; que o recorrente alegou que a droga não lhe pertenceria e si, que estria transportando o narcótico para um traficante da região.

O apelante, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos,
confirmou que a droga apreendida estava em seu poder, mas afirmou que a mesma não lhe pertenceria, e sim, estaria transportando o material entorpecente para um traficante conhecido como Molequinho, já que o denunciado devia o valor de cem reais a esse indivíduo, e transportava a droga para saldar essa dívida.

Ora, a confirmação do apelante de que foi realmente preso em virtude de estar em posse de material entorpecente, bem como o depoimento nos autos dos policiais que efetuaram sua prisão, confirmam de forma clara e serena a autoria delitiva atribuída ao réu, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, ainda mais quando o próprio acusado confirma tudo que foi dito nos autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída à recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

2 - Da pretendida redefinição da pena base.

De forma subsidiária, postula que a pena base seja imposta no mínimo permitido, dentro dos parâmetros que entende justos, reconhecendo, por conseguinte, a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em seu máximo permitido, procedendo a detração da pena e convertendo-se, posteriormente, a pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

A dosimetria penal do denunciado, presente à ID 5185607, só trouxe benefício ao acusado, pois
apesar de ter o magistrado sentenciante constatado que o apelante não era mais réu primário, possuindo condenação já transitada em julgado em seu desfavor, além de outros apontamentos criminais contra si, bem como considerar a quantidade de droga apreendida com o réu alta, mesmo assim impôs a pena base no mínimo permitido ao tipo, que no caso foi de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, o que passou do razoável, não havendo nada para se decotar da presente pena, não sendo também cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, em virtude do quantum de pena aplicada, bem como ser o réu reincidente.

Já quanto à pretensão em se ver aplicada a minorante pelo tráfico privilegiado ao recorrente
, em seu patamar máximo, também aqui se mostra descabida a tese esposada, já que demonstrado nos autos que o apelante utiliza-se da atividade criminosa como meio de vida, não sendo merecedor dessa benesse, nem em seu grau mínimo.

Por último, no caso da requerida detração da pena do denunciado, o Juízo da Execução Penal
se mostra o juízo mais adequado para tal procedimento, pois lá se averiguará o quantum de pena já foi cumprida pelo réu, para depois proceder o decote adequado a firmar o novo regime de cumprimento da pena, se assim merecer o apelante, uma vez que necessário não terem incidido em nenhuma falta grave quando do cumprimento da decisão condenatória.

Corroborando a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a detração não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA QUE AVALIE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC: 443498 SP 2018/0074067-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/04/2024